Tribunal: TJSP
Processo: 2183702-17.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão agravada que indeferiu o pedido de liquidação formulado pela parte autora, "(...) com a ressalva de que a empresa autora poderá formular novo pedido de liquidação da sentença, desde que acompanhado de documentos que possam amparar a pretensão e antes

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão agravada que indeferiu o pedido de liquidação formulado pela parte autora, "(...) com a ressalva de que a empresa autora poderá formular novo pedido de liquidação da sentença, desde que acompanhado de documentos que possam amparar a pretensão e antes de consumada a prescrição." Insurgência. Alegação de contradição no julgado. Inadmissibilidade. Inexistência de qualquer vício do art. 1.022 do NCPC a ser sanado no acórdão embargado. Prequestionamento. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000873148
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2183702-17.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Araçatuba, em que é
embargante BANCO BRADESCO S/A, é embargada VALDENIR LÚCIO DA
SILVA ARAÇATUBA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e CARLOS ALBERTO
LOPES.
São Paulo, 25 de outubro de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2183702-17.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Edcl:
2183702-17.2020.8.26.0000/50000
Comarca:
Araçatuba
Juízo de origem:
3a Vara Cível
Juiz prolator:
Adriana Moscardi Maddi Fantini
Processo:
1000923-88.2015.8.26.0032
Embargante:
Banco Bradesco S/A
Embargada:
Valdenir Lúcio da Silva Araçatuba - ME
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Acórdão
que,
por
unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento
interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão agravada
que indeferiu o pedido de liquidação formulado pela parte
autora, “(...) com a ressalva de que a empresa autora poderá
formular novo pedido de liquidação da sentença, desde que
acompanhado de documentos que possam amparar a pretensão
e antes de consumada a prescrição.” Insurgência. Alegação de
contradição no julgado. Inadmissibilidade. Inexistência de
qualquer vício do art. 1.022 do NCPC a ser sanado no acórdão
embargado. Prequestionamento. Embargos rejeitados.
VOTO No 22339
Trata-se de embargos de declaração opostos em
face do acórdão de fls. 55/66, que, por unanimidade, negou provimento
ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, mantendo a
decisão agravada que indeferiu o pedido de liquidação formulado pela
parte autora, “(...) com a ressalva de que a empresa autora poderá
formular novo pedido de liquidação da sentença, desde que
acompanhado de documentos que possam amparar a pretensão e antes de
consumada a prescrição.”
Sustenta o recorrente que o acórdão embargado
padece de contradição, pois teria reconhecido a necessidade de
comprovar o pagamento da condenação e que a liquidação se deu pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2183702-17.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
modalidade de arbitramento, e não pelo procedimento comum, o que
teria tornado letra morta o art. 509, II, do Código de Processo Civil, que
dispõe que “(...) sendo ilíquida, a sentença será liquidada pelo
procedimento comum quando houver necessidade de alegar e provar
fato novo, exatamente o que ocorre na espécie em que é necessário
comprovar o pagamento da condenação.”
Conclui dizendo que “(...) como consequência,
também vulnerou os artigos 505, 507, 508 e 487, inciso I, do Código de
Processo Civil, ao autorizar o rejulgamento da fase de liquidação de
sentença por diversas vezes até ocorrência da prescrição do título
judicial, vulnerações que devem ser prequestionadas.”
Requer seja o presente recurso recebido e
acolhido a fim de sanar o suposto vício apontado.
Pugna
pelo
prequestionamento
da
matéria
suscitada para fins de interposição de eventual recurso às instâncias
superiores.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Insurge-se o embargante da decisão colegiada
proferida nestes autos, apontando vícios a serem sanados.
Todavia, os embargos não merecem acolhida.
Sabe-se que a contradição que autoriza a oposição
de embargos declaratórios diz respeito ao julgado, ou seja, quando há
incongruência entre os fundamentos e a conclusão, o que não ocorreu no
caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2183702-17.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Decidiu este Colegiado, por unanimidade, negar
provimento ao agravo de instrumento interposto, mantendo a decisão
recorrida que indeferiu o pedido de liquidação formulado pela parte
autora, ressalvando que novo pedido de liquidação da sentença poderia ser
formulado pela empresa autora, desde que acompanhado de documentos
que pudessem amparar a pretensão e antes de consumada a prescrição.
Diferentemente do que alega o embargante, a
matéria trazida a este Tribunal foi devidamente analisada e
fundamentada em todos os seus pontos controvertidos, não
vislumbrando esta Turma Julgadora ilegalidade a ensejar a reforma da
decisão agravada, tendo em vista que a hipótese dos autos não se trata de
liquidação por procedimento comum e, portanto, não há se falar em
coisa julgada material. Pode a parte requerente, como bem salientado na
decisão de origem, durante o período prescricional, trazer documentos
com o intuito de comprovar as despesas realizadas na ação de
indenização. A preclusão, no caso, se restringe à hipótese de a parte
pretender trazer novamente documentos já juntados anteriormente.
Diferentemente do alegado pelo recorrente, não foi
possível constatar nos autos que a liquidação da sentença tenha decorrido
do procedimento comum, prevista no art. 509, II, do Código de Processo
Civil.
Neste contexto, conforme constou do acórdão
embargado:
“Em verdade, da análise da situação posta nos autos,
verifica-se da leitura da sentença, complementada pela
decisão de embargos declaratórios, que o agravante foi
condenado a reembolsar à empresa autora, pela via de
regresso, a metade dos valores que ela desembolsou em
ação indenizatória ajuizada por consumidor, em razão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2183702-17.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
equívocos do banco na cobrança de título de crédito
mediante operação de endosso, que resultou no protesto
em nome de terceiro estranho ao título de crédito
protestado.
Determinou-se, ainda, que o valor a ser reembolsado
deverá ser apurado em sede de liquidação da sentença,
com comprovação dos lançamentos efetuados no cálculo.
Neste contexto, em que o procedimento de liquidação
demanda apenas a comprovação das despesas realizadas
na ação indenizatória, entendo que é suficiente uma
liquidação por arbitramento, com a mera apresentação
de documentação para comprovar as despesas realizadas
pela autora.”
Constatada
a
insuficiência
dos
documentos
apresentados pela exequente para comprovar suas despesas, entendeu o
magistrado de origem que não seria o caso de considerar preclusa a
oportunidade de comprovação, consignando na decisão agravada que "(...)
a empresa autora poderá formular novo pedido de liquidação da
sentença, desde que acompanhado de documentos que possam amparar a
pretensão e antes de consumada a prescrição (...).” (fls. 463/465).
Por tais razões, entendeu-se não haver ilegalidade
na decisão agravada a justificar sua reforma, mantendo-a integralmente tal
como lançada.
Por todo exposto, não há se falar em vício ou
qualquer equívoco que tenha ocorrido na decisão embargada a ensejar o
acolhimento destes embargos.
Não é demais lembrar que o magistrado deve
resolver de maneira fundamentada as questões postas pelas partes, mas
não é obrigado a analisar todos os dispositivos legais e argumentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2183702-17.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
invocados, devendo enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão objeto do recurso, conforme interpretação
do art. 489, § 1o, IV, do CPC/2015.
Quanto ao prequestionamento, já se pronunciou o
C. Superior Tribunal de Justiça:
“São numerosos os precedentes nesta Corte que têm
por
ocorrente
o
prequestionamento
mesmo
não
constando do corpo do acórdão impugnado a referência
ao número e à letra da norma legal, desde que a tese
jurídica tenha sido debatida e apreciada.” (cf. RESP
94852-SP, rel. Min. FONTES DE ALENCAR, DJ 13.9.99,
pág. 1088).
Decidiu, também, o Supremo Tribunal Federal ser
desnecessária a citação expressa de dispositivos legais e constitucionais:
“O prequestionamento para o RE não reclama que o
preceito constitucional invocado pelo recorrente tenha
sido explicitamente referido pelo acórdão, mas, sim,
que este tenha versado inequivocadamente a matéria
objeto da norma que nele se contenha”. (STF-Pleno, RE
141.788/9-CE, rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 6.5.93,
não conheceram, maioria, DJU 18.6.93, p. 12.114, 2a
col.).
Em verdade, o que busca o embargante neste
recurso é a reforma do julgado para obter outra decisão que lhe seja
favorável, o que não se admite, pois tal propósito empresta aos embargos
nítido caráter infringente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2183702-17.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
7
Assim, mantém-se integralmente a decisão
colegiada como lançada.
Pelo exposto, rejeito os embargos declaratórios.
HELIO FARIA
Relator